Tribunal: TJDFT
Processo: 0705987-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705987-72.2021.8.07.0000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDOS: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU, MANOEL BATISTA DA SILVA, MANOEL ROLDÃO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. QUESTÃO PRECLUSA. EXCLUSÃO DE TERCEIRO INTERESSADO. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que determinou a expedição das requisições de pequeno valor, observado o destaque dos honorários contratuais apenas dentro dos requisitórios de três exequentes (Manoel Gonçalves da Silva Neto, Maria da Paz do Nascimento e Maria Lucilene de Lima). 1.1. O agravante (M de Oliveira Advogados &amp; Associados) impugna o indeferimento do destaque de honorários dentro dos requisitórios dos outros dois exequentes (Manoel Batista da Silva e Manoel Roldao da Silva). Alega que a dedução dos honorários contratuais encontra amparo no art. 22, §4°, Lei 8.906/94, e constitui direito do advogado. Afirma não constar dos autos qualquer prova de que os recorridos já pagaram a verba honorária. Pede o provimento do recurso, para “deferir o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) em favor do agravante”. 2. O feito de origem (0708915-10.2019.8.07.0018) refere-se a cumprimento individual de sentença proferida no mandado de segurança coletivo impetrado contra o SLU, objetivando a restituição de auxílio-alimentação aos servidores ocupantes do quadro de pessoal daquele órgão. 2.1. O agravante, que foi contratado pelo SINDIRETA/DF para impetrar referido writ, solicitou a dedução dos honorários advocatícios contratuais pactuados junto à entidade sindical, o que restou deferido em 02/10/2019. 2.2. Em seguida, aos 14/10/2020, o juízo de origem restringiu o destacamento de honorários dentro dos requisitórios de Manoel Gonçalves da Silva Neto, Maria da Paz do Nascimento e Maria Lucilene de Lima, excluindo, assim, os requisitórios de Manoel Batista da Silva e Manoel Roldao da Silva. 2.3. O agravante não apresentou qualquer recurso em face de referido provimento judicial. 2.4. Sobreveio, em 02/02/2021, a decisão ora agravada, que, dentre outras questões, determinou a expedição das requisições de pequeno valor, observado o destaque dos honorários contratuais. 2.5. Nesta sede, o agravante pretende que o abatimento dos honorários também atinja os requisitórios de Manoel Batista da Silva e Manoel Roldao da Silva. 3. A tese recursal não merece acolhimento diante da preclusão da matéria, tendo em vista que o agravante não impugnou a decisão que excluiu os requisitórios pertencentes aos agravados do decote anteriormente deferido. 3.1. Ou seja, o agravante, tendo conhecimento da aludida decisão, optou por manter-se inerte, deixando de interpor o recurso cabível no momento oportuno. 3.2. Desta forma, a questão está preclusa, o que impossibilita a sua rediscussão, nos termos do art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. 4. Precedente: “3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida.” (6a Turma Cível, 07051168120178070000, rel. Des. Carlos Rodrigues, DJe 13/09/2017). 5. Incabível o conhecimento do pedido formulado em contrarrazões para exclusão do agravante como terceiro interessado nos autos do cumprimento de sentença. 5.1. As contrarrazões visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto, não podendo ser transformadas em recurso adesivo. 5.2. Ademais, tal questão sequer foi abordada pela decisão agravada, tratando-se de nítida hipótese de inovação recursal, o que não se admite. 6. Recurso desprovido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 22, §§ 4o e 7o, da Lei 8.906/1994, 664 e 884, ambos do Código Civil, defendendo ser devido o pedido de destaque da verba oriunda do contrato de honorários advocatícios firmado entre o insurgente e a entidade sindical. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, inciso I, e 8o, caput e incisos I e III, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil” (AgInt no REsp 1909405/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1/12/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 22, §§ 4o e 7o, da Lei 8.906/1994, 664 e 884, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “a tese recursal não merece acolhimento diante da preclusão da matéria. Isso porque, como visto, o agravante não impugnou a decisão de ID74579914, que excluiu os requisitórios pertencentes aos agravados do decote anteriormente deferido. Ou seja, o agravante, tendo conhecimento da aludida decisão, optou por manter-se inerte, deixando de interpor o recurso cabível no momento oportuno” (ID 26139851), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TESE QUE SUSTENTA A VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 507 E 508 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO ASSENTADO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A alteração da conclusão adotada na instância ordinária, com a finalidade de acolher a tese recursal que sustenta a preclusão da alegação de duplicidade levantada pelo agravado, demandaria o necessário revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado por força da Súmula 7/STJ. 3. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado nos moldes estabelecidos nos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ, tendo em vista que não foi realizado o devido cotejo analítico com a demonstração clara do dissídio entre os casos confrontados, identificando os trechos que os assemelhem, não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas ou votos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1860123/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 15/12/2021).(g.n). Tampouco merece trânsito o apelo extraordinário em relação ao indicado vilipêndio aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, inciso I, e 8o, caput e incisos I e III, todos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, bem como, a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. (ARE 1341040 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 7/1/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025